Tribunal: TJSP
Processo: 1012409-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000945789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012409-87.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOÃO RICARDO GONDIM COUTINHO, é apelado UNIVERSO DE ARTE
EIRELI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
2
APELAÇÃO
1012409-87.2020.8.26.0002
APELANTE
João Ricardo Gondim Coutinho
APELADO
Universo da Arte Eirele EPP
COMARCA

S. Paulo - F.R. de Santo Amaro - 1a Vara Cível
VOTO No 38.744
EMENTA

Prestação
de
serviços
educacionais. Ação de indenização por danos morais. Propositura
fundada na alegação de que o autor fora indevidamente negativado.
Negativação não comprovada. Indenização por dano moral descabida.
Apelação improvida
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente indenizatória por cobrança indevida.
O autor apela e insiste na procedência da ação.
Para tanto ele afirma que teve seu nome
negativado pela ré como mostravam os documentos acostados à petição
inicial, o que inclusive motivou a concessão da tutela de urgência para que
fosse retirado do cadastro dos inadimplentes.
O recorrente salienta que a ré fora revel no feito,
reputando-se, assim, verdadeiros os fatos alegados, quadro que autorizava
a procedência da ação com a condenação da demandada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
3
indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Na petição inicial o autor relatou que matriculou
sua filha em curso oferecido pela ré e, dois meses depois, cancelou a
matrícula com o pagamento de mensalidade e, no mês seguinte a ré fez
diversas cobranças por telefone até que seu nome foi negativado.
Sob tal exposição ele pediu fosse a demandada
condenada a lhe indenizar danos morais decorrentes da negativação
indevida.
A ré, citada, não se manifestou, tendo sido
considerada revel.
A Juíza julgou improcedente a ação e assim havia
mesmo de ser.
Com efeito, a particularidade de a demandada ter
ficado revel, o que levou à imposição da pena da ficta confissão quanto aos
fatos alegados na petição inicial, certamente não dispensava a julgadora de
aferir o efetivo cabimento da indenização por dano moral, eis que se cuida
de conceito jurídico.
Certo, ainda, que segundo a convicção geral
danos daquela ordem se situam no plano dos direitos da personalidade e,
por isso, em regra, a indevida anotação no cadastro de inadimplentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
4
justifica a indenização daquele título, eis que tal ocorrência abala o conceito
social do indivíduo.
Na espécie, no entanto, não era essa a situação
revelada nos autos.
Afinal, o autor verdadeiramente não apresentou
prova de que seu nome fora negativado pela ré, a tanto não bastando a
notificação enviada pelo mantenedor de banco de dados de que havia
procedido a abertura de registro do débito (fls. 24/25).
De se observar, aliás, que o SCPC enviou ofício
nos autos informando que não havia qualquer anotação em nome do autor
em seu banco de dados naquela data (fls. 46)
Certo, ainda, que a particularidade de ter sido
concedida tutela de urgência ordenando a retirada do nome do autor do
cadastro de inadimplentes até decisão final não impedia a improcedência da
ação.
Consoante artigo 300 do CPC, para concessão
daquela tutela, seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar,
basta a mera “probabilidade do direito”, isto é, a lei já não exige que se
cuide de direito certo, como ocorria sob o regime anterior.
Assim, se a indenização estava sendo aqui
postulada sob o argumento de o nome do autor ter sido indevidamente
negativado pela ré, é evidente que o acolhimento daquele pleito dependia,
então, da prova de isso realmente ter ocorrido, o que não ficou demonstrado
nos autos.
Com razão, portando, o Magistrado julgou
improcedente a ação, constatação em nada abalada pela abstrata alusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
5
recorrente a dispositivos legais.
Deixa-se de agravar a condenação do recorrente
em honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11 do CPC, eis que
sentença não condenou o autor ao pagamento de tal verba.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator